Tribunal: TJBA
Processo: 8051073-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051073-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AURENICE DOS SANTOS SATURNINO

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão fundamentou-se no descumprimento de determinação para juntada de comprovante de residência considerado válido, uma vez que o documento apresentado era do ano anterior. A apelante pugna pela anulação da sentença para que a ação revisional tenha seu regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a apresentação de comprovante de residência constitui documento indispensável à propositura da ação, cuja ausência ou suposta desatualização justifique o indeferimento da petição inicial e a extinção prematura do processo.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, II, exige apenas a indicação do endereço residencial da parte, e não a sua comprovação documental como pressuposto de procedibilidade. As informações fornecidas na petição inicial gozam de presunção relativa de veracidade.

4. A exigência de apresentação de comprovante de residência como condição para o processamento da demanda representa formalismo excessivo, não previsto em lei, que cria obstáculo indevido ao acesso à justiça, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. O comprovante de residência não se enquadra no conceito de documento indispensável à propositura da ação, conforme o artigo 320 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A exigência para o ajuizamento da ação, nos termos do art. 319, II, do CPC, restringe-se à indicação do domicílio e da residência da parte, não impondo a juntada de comprovante documental como requisito de validade da petição inicial. 2. Configura formalismo excessivo e ofensa à garantia de acesso à justiça o indeferimento da petição inicial fundamentado exclusivamente na ausência de comprovante de residência ou na apresentação de documento considerado desatualizado pelo juízo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, II, 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8031140-29.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8051073-17.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
AURENICE DOS SANTOS SATURNINO
e parte(s) recorridas
BANCO BRADESCO S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para cassar a sentença de ID. 82520968, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito, como entender de direito.